Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. REQUERIMENTO DO CREDOR DE ADJUDICAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO VALOR AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA.
1. De início, impende esclarecer que as avaliações dos apartamentos penhorados foram homologadas pela Decisão de ID n° 135121154. Posto isto, constata-se que fora devidamente homologada a avaliação realizada pelo oficial de justiça, estando preclusa a respectiva matéria.
2. Da legislação em vigor, afere-se que o pedido de adjudicação de imóvel penhorado na execução, apresentado pela parte credora, encontra amparo no art. 876, do CPC, segundo o qual: "É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados."
3. Assim, inexistindo elementos que indiquem que o valor de mercado dos respectivos imóveis seja superior ao indicado no laudo pericial (matéria que, repisa-se, encontra-se preclusa) e exercido o direito do credor de vindicar a adjudicação de imóvel penhorado pelo valor da avaliação, constata-se que o princípio da efetividade da tutela executiva deve prevalecer sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo importante reiterar que o credor tem direito à satisfação do seu crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.